Tribunal: TJPA
Processo: 0007606-06.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007606-06.2019.8.14.0501

APELANTE: LUAN ALVES CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.: 0007606-06.2019.8.14.0501

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: LUAN ALVES CORDEIRO

DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ART. 157, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI 8.069/90. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENUANTE DE CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. PROTEÇÃO DE PESSOAS IDOSAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO.

I.

A desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado em concurso com homicídio qualificado não é cabível quando os elementos probatórios demonstram que a morte da vítima foi consequência direta da violência empregada no ato do roubo.

II.

No crime de latrocínio, todos os participantes devem ser responsabilizados de forma idêntica pelo resultado gravoso, não sendo cabível a aplicação de participação de menor importância quando a atuação do apelante foi essencial para a consumação do crime.

III.

A atenuante de confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. No caso, a pena foi fixada no mínimo legal, não havendo possibilidade de redução adicional.

IV.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos enfatiza a necessidade de medidas eficazes para a proteção de pessoas idosas, reforçando a importância de punições adequadas para crimes cometidos contra este grupo vulnerável.

V.

Manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, sendo a pena de 21 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 15 dias-multa, proporcional e adequada à gravidade dos delitos cometidos.

VI.

Apelação conhecida e improvida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.: 0007606-06.2019.8.14.0501

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: LUAN ALVES CORDEIRO

DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUAN ALVES CORDEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA que o condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90 c/c artigos 70 (duas vezes) e art. 69, ambos do Código Penal, resultando na pena de 21 (vinte e um) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além de 15 dias-multa (id 6762524).

Segundo a denúncia, no dia 21 de novembro de 2019, por volta das 7h, na Rua Dois Irmãos, em Santa Bárbara do Pará/PA,
LUAN ALVES CORDEIRO
e outros cúmplices, incluindo o adolescente D. da S. M., munidos de uma faca, invadiram a residência da vítima idosa Pedro Pantoja Dias, subtraindo diversos bens e, subsequentemente, o ora recorrente teria desferido golpes fatais no ofendido que, por sua vez, não suportou os ferimentos, evoluindo a óbito (id 6762242).

Insatisfeito com a condenação, o apelante interpôs recurso, pleiteando a desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado em concurso com homicídio qualificado, a participação de menor importância, e a aplicação da atenuante de confissão espontânea e menoridade no tocante ao crime de corrupção de menor (id 6762526).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento total do recurso (id 6762528).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não provimento da apelação (id 7016685).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Pressupostos de Admissibilidade

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, por isso, ser conhecido, razão pela qual passo ao exame do mérito.

Mérito

Desclassificação do Crime de Latrocínio para Roubo Majorado e Homicídio Qualificado. Participação de Menor Importância.

O apelante argumenta que o crime deveria ser desclassificado para roubo majorado em concurso com homicídio qualificado, alegando que a morte da vítima não ocorreu como consequência direta do roubo, no entanto, conforme evidenciado nos autos, a tese defensiva não merece acolhimento.

A materialidade do crime de latrocínio está amplamente demonstrada pelos elementos colhidos em fase de inquérito policial (id 6762233 – 6762241), bem como pelos depoimentos das testemunhas em inquirição conduzida em audiência de instrução e o laudo de necropsia (id 6762468 – 6762513).

A autoria também é confirmada pelas provas anexadas, incluindo o depoimento do menor envolvido no crime, o qual relatou a participação ativa do ora apelante no planejamento e execução do delito.

É sabido que o latrocínio é um crime preterdoloso, onde o dolo está presente na intenção inicial de roubo, sendo a morte da vítima uma consequência da violência empregada.

O depoimento do menor D. da S. M. se revelou rico em detalhes e, praticamente, ratificou a versão acusatória no sentido de que o recorrente foi indiferente quanto à incolumidade física da vítima no sentido de assegurar a subtração dos bens, caracterizando claramente o elemento preterdoloso acima referido (id 15170788 – 15170789).

Quanto à alegação de participação de menor importância, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que todos os participantes de um latrocínio devem ser responsabilizados de forma idêntica pelo resultado gravoso[1]
.

Com efeito, em sendo a prova oral suficientemente apta a demonstrar que a participação do apelante não foi meramente acessória, mas sim essencial para a consumação do crime, concluo que a tese defensiva não merece acolhimento.

Atenuante de Confissão quanto ao Delito de Corrupção de Menores

A defesa solicita, ainda, a aplicação da atenuante de confissão espontânea e menoridade em relação ao crime de corrupção de menores.

A sentença de primeiro grau reconheceu as atenuantes, mas não reduziu a pena, visto que já se encontrava no mínimo legal, conforme estabelece a Súmula nº. 231[2]
do STJ.

Ademais, o julgador de origem, ao dosar a pena, observou corretamente as circunstâncias judiciais e aplicou a pena-base no mínimo legal.

Acrescento que a ausência de redução adicional é justificável, pois a aplicação das atenuantes não pode resultar em pena inferior ao mínimo legal previsto, conforme orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ, em que pese toda a atual discussão em torno da revisão da diretriz nela fixada[3]
.

Proteção de Pessoa Idosa na Corte IDH

A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem enfatizado a necessidade de medidas eficazes para a proteção de pessoas idosas. Nesse sentido, cabe citar o implemento do "
Módulo de Capacitación sobre Derechos Humanos y Personas Mayores
"[4]
, programa de capacitação implementado pela Corte IDH e no qual se ressalta a importância de os agentes engajados na proteção de direitos humanos adotarem medidas protetivas para prevenir e punir atos de violência contra pessoas idosas, sendo aplicáveis as mesmas diretrizes no presente caso, onde a vítima era um idoso.

Dispositivo

Posto isso,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
CRIME

LATROC
Í
NIO

DESCLASSIFICA
ÇÃ
O AFASTADA. Aquele que se associa a comparsas para a pr
á
tica de roubo, sobrevindo a morte da v
í
tima, responde pelo crime de latroc
í
nio, ainda que n
ã
o tenha sido o autor do disparo fatal ou a participa
çã
o se revele de menor import
â
ncia. LATROC
Í
NIO

PLURALIDADE DE V
Í
TIMAS

CONCURSO FORMAL IMPR
Ó
PRIO N
Ã
O CONFIGURADO. A pluralidade de v
í
timas em crime de latroc
í
nio n
ã
o enseja a conclus
ã
o de ocorr
ê
ncia de concurso formal impr
ó
prio. PENA

REGIME DE CUMPRIMENTO

PROGRESS
Ã
O. Ante o cumprimento parcial da pena privativa de liberdade, incumbe ao Juízo da execução a análise da possibilidade de progressão de regime, tendo por base a pena remanescente. (RHC 133575, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017) (STF - RHC: 133575 PR - PARANÁ 0051829-72.2016.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 21/02/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-101 16-05-2017).

2
Súmula 231 do STJ - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999).

3
Vide
julgamento do REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764 (matéria pendente de julgamento).

4
Corte Interamericana de Direitos Humanos. "
Módulo de Capacitación sobre Derechos Humanos y Personas Mayores
".Disponívelem:[https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/fichas/velizfranco.pdf](https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/fichas/velizfranco.pdf). Acesso em: 21/07/2024.

Belém, 11/09/2024